Tribunal: TJDFT
Processo: 0755707-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. LUCROS CESSANTES. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter solicitado a portabilidade do telefone fixo e da internet, existentes no seu consultório odontológico, para a empresa ré, no entanto se passaram duas semanas e o serviço não foi efetivado. Afirma ter deixado de auferir renda, ante a impossibilidade de agendar atendimento de pacientes. Sustenta que recebeu uma fatura referente ao período em que não houve prestação de serviço e ainda teve o seu nome negativado. Requereu a declaração de inexistência do débito (R$ 214,57), a condenação ao pagamento de lucros cessantes (R$4.611,36) e reparação por dano moral (R$5.000,00).
2. Cuida-se de recurso (ID16731510) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$214,57, bem como condená-la a pagar à autora lucros cessantes no valor de R$2.305,68 e reparação por dano moral (R$1.000,00).
3. Nas razões recursais, afirma não ter praticado qualquer ato ilícito. Sustenta a culpa exclusiva da consumidora, uma vez que o procedimento de portabilidade exige que o usuário procure a prestadora de telefonia para a qual deseja migrar seu acesso e que esta gera um código e a prestadora de origem executa a ordem de migração do número indicado. Alega inexistência de prova da ocorrência de dano moral e de motivos que ensejem a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a portabilidade não foi realizada por culpa da consumidora (art. 373, II do CPC). Ressalta-se que a autora/recorrida buscou solucionar a questão pela via administrativa, conforme demonstra o documento acostado aos autos (reclamação na Anatel no 20428492019 – ID16731477) e os protocolos de atendimento no 2019918152481, 2019988184590 e 20199222284377 registrados junto à demandada.
6. No caso, restou incontroverso que a autora/recorrida ficou mais de 18 dias úteis impossibilitada de usufruir do serviço de telefonia fixa, em razão da falha na prestação do serviço consistente na não realização da portabilidade do número fixo no prazo de 5 dias úteis previstos no Termo de Adesão (ID16731473).
7. Assim, diante da demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado pela empresa ré/recorrente (não realização da portabilidade no prazo estipulado), a condenação ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$2.305,68, tal como determinado na sentença, é medida que se impõe.
8. Ademais, cumpre destacar que a cobrança indevida, oriunda de débito relativo a serviço não prestado e, consequentemente, não usufruído pela consumidora, que gerou inscrição em cadastro de proteção ao crédito, é apta a ensejar a responsabilização da fornecedora por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade da autora, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$1.000,00), a título de reparação por dano moral.
10. Irretocável, portanto, a sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.